Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-54.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE. MEDIDAS PROTETIVAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 147 do CP, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, à pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena.
2. O apelante foi denunciado por ameaçar sua ex-companheira por meio de ligações telefônicas e mensagens, proferindo frases de cunho violento e promessas de mal injusto e grave, em contexto de violência doméstica.
3. A defesa pediu a absolvição, a redução da pena ao mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a revogação das medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de amaça; (ii) estabelecer se a pena deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) verificar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e, (iv) determinar se as medidas protetivas devem ser revogadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Inviável o conhecimento do recurso quanto ao pedido para a fixação da pena no mínimo leal, por ausência de interesse recursal, tenho em vista que a pena já foi fixada neste patamar.
2. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática da infração imputada ao réu.
3. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor.
4. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por boletim de ocorrência, declarações extrajudiciais, requerimento de medidas protetivas e prova oral colhida em juízo.
5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
6. A compensação integral entre a agravante da violência doméstica, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do CP e a atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada, tendo em vista que ambas são circunstâncias preponderantes.
7. Na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, nos termos da Súmula 588 do STJ, por se tratar de crime praticado contra mulher em contexto doméstico.
8. A manutenção das medidas protetivas é adequada diante da situação de risco à integridade da vítima, conforme reforçado pela sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos dos autos. 2. A compensação entre a agravante da violência doméstica e a atenuante da confissão espontânea é válida, por se tratar de duas circunstâncias preponderantes. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível em crimes contra mulher no ambiente doméstico. 4. A manutenção das medidas protetivas é legítima diante da persistência da situação de risco."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 147 do CP
Arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006
Art. 67 do CP
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2031250, 0716124-33.2023.8.07.0004
TJDFT, Acórdão 1986328, 0754865-43.2022.8.07.0016
TJDFT, Acórdão 2034327, 0704312-76.2023.8.07.0009